Tribunal: TJMT
Processo: 0006360-92.2019.8.11.0004
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006360-92.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RAFAEL DE SOUSA - CPF: 004.490.521-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THOMAS BORGES DIAS - CPF: 062.834.001-08 (VÍTIMA), ZEDEQUIAS COSTA SILVA - CPF: 014.913.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZEDEQUIAS COSTA SILVA - CPF: 014.913.081-33 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO VEREDICTO. DOSIMETRIA DA PENA E REALOCAÇÃO DE FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que, em observância a veredicto do Tribunal do Júri, condenou dois réus por homicídio qualificado. A defesa postula a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base pela exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais e a concessão do direito de recorrer em liberdade a um dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se o
modus operandi
pode justificar a negativação da culpabilidade ou se cabe a realocação fática para as circunstâncias do crime, sem configurar ofensa à non
reformatio in pejus
; e (iii) saber se o réu tem o direito de recorrer em liberdade diante da aplicabilidade do Tema 1.068/STF e da gravidade concreta do delito.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em vertente probatória idônea produzida nos autos (imagens de câmeras de segurança e firme prova testemunhal), o que atrai a proteção constitucional da soberania dos veredictos e afasta a nulidade prevista no art. 593, III, "d", do CPP.

4. Na primeira fase da dosimetria, não cabe a utilização do modus operandi para recrudescer a vetorial da culpabilidade. A culpabilidade, neste viés, atrela-se estritamente ao grau de reprovação social da conduta, enquanto o modo de execução constitui elemento acidental que pertence, por sua própria natureza dogmática e topográfica, exclusivamente à análise das circunstâncias do crime.

5. É lícita a correção da classificação de um fato já valorado negativamente na sentença para enquadrá-lo em outra circunstância judicial, mantendo-se o recrudescimento da sanção basilar sem ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
, conforme tese fixada pelo STJ (Tema 1.214).

6. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela gravidade concreta da conduta, qual seja, homicídio qualificado em via pública, independentemente da primariedade do agente, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Em apelação exclusiva da defesa, é lícita a realocação fática de circunstância judicial indevidamente valorada na origem para outra rubrica adequada, desde que não haja agravamento da pena final imposta, sem configurar ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1.214); STJ, AREsp 2.747.177, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Zedequias Costa Silva e Antônio Carlos Rafael de Sousa contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006360-92.2019.8.11.0004 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, em observância ao veredicto firmado pelo Egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a denúncia para condenar o réu Zedequias Costa Silva pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, e o réu Antônio Carlos Rafael de Sousa pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, ambos em regime prisional inicial fechado.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento, asseverando que a deliberação do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Argumentam que os jurados decidiram de forma dissociada do acervo probatório ao rechaçarem a tese de ausência de
animus necandi
e ao reconhecerem as qualificadoras impostas.

Subsidiariamente, no que tange à dosimetria, pleiteiam a fixação das penas-base no seu mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas ao concurso de pessoas, às consequências do crime e à culpabilidade. Por fim, postulam o direito de Antônio Carlos recorrer em liberdade, ante a ausência de riscos cautelares e pelo fato de ter respondido solto ao processo (Id. 341309905).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso adverso, salientando não haver inobservância ao acervo probatório e qualquer equívoco na sentença atacada (Id. 341309907).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 342610380).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, nota-se que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual se conhece da apelação.

Para melhor intelecção da controvérsia, transcreve-se, a título introdutório, a narrativa acusatória disposta na denúncia submetida ao crivo popular:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de fevereiro de 2019, por volta das 15:55hs, na Rua Guardiato Mendes de Souza, Setor Dermat, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Thomas Borges Dias (Certidão de Óbito á fl. 51-IP). Conforme apurado, o denunciado ZEDEQUIAS manteve um breve relacionamento amoroso (por cerca de 06 meses) com a Sra. Elza de Jesus Silva, atual companheira da vítima. Sucede que, após o término da união e diante do seu inconformismo, ZEDEQUIAS, enciumado, passou a ter desavenças com o ofendido, chegando, inclusive, a ameaçá-lo de morte (Relatório Policial ás fls. 42/49-IP). No dia do ocorrido, os denunciados, que são primos, mediante comunhão de esforços, trafegavam em uma motocicleta Bros, cor preta (sendo que ANTÔNIO CARLOS era o condutor, enquanto que ZEDEQUIAS ocupava a posição de passageiro), pois estavam em busca da vítima, momento que a localizaram na condução de uma motocicleta Honda Biz, placa PRL-0616, pelo Bairro Dermat, nesta cidade, em companhia da sua convivente, a qual estava na garupa. Ato contínuo, os denunciados perseguiram o ofendido, quando, ao se aproximarem dele, o denunciado ZEDEQUIAS, imbuídos de animus necandi e tomado pelo ciúme, sacou uma arma de fogo que portava e, abruptamente, efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima, alvejando-lhe no abdômen (região do flanco esquerdo) e nas costas (regiões supraescapular e escapular esquerda, bem como na região espondiliana), sendo que um dos projéteis penetrou o tórax e lhe atingiu no coração. Por conseguinte, a vítima faleceu em decorrência de “hemorragia aguda” causada pela perfuração daquele órgão (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico ás fls. 60/61v-IP). Empós, os denunciados fugiram, ocasião em que deixaram esta urbe. Com efeito, a autoria restou elucidada pelas câmeras de segurança dos imóveis situados nas adjacências do local dos fatos, onde foi possível visualizar os denunciados durante aquela perseguição (Relatório Policial às fls. 25/38-IP). Nesta oportunidade, saliente-se que a testemunha Wilson reconheceu eles pelas imagens obtidas durante as investigações (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa à fl. 21-IP), ao passo que a testemunha Elza também reconheceu o denunciado ZEDEQUIAS como sendo o autor dos disparos (Termo de Declarações à fl. 39-IP). Logo, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, evidenciado pelo sentimento de ciúme excessivo que o denunciado nutria em relação à vitima, bem como pelo fato dele não aceitar que outra pessoa mantivesse união amorosa com sua ex-companheira, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração. Ademais, tem-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, porquanto os denunciados agiram de inopino, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo (atingindo-o, inclusive, em região letal), fato que o deixou sem chance de reação.” (Id. 233429676).

Nos termos do consignado na ata de sessão do Júri datada de 26/11/2025, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos atinentes à materialidade e autoria, rejeitando as teses absolutórias expostas pela defesa técnica.

No que tange às qualificadoras, os jurados reconheceram, para o réu Zedequias Costa Silva, a incidência do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), afastando expressamente a tese defensiva de homicídio privilegiado.

Em contrapartida, para o réu Antônio Carlos Rafael de Sousa, o Conselho de Sentença acolheu apenas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, rechaçando a incidência da qualificadora do motivo torpe.

Feito o breve introito, passa-se ao exame das insurgências firmadas no apelo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos e postula a anulação do julgamento para que os apelantes sejam submetidos a novo Conselho de Sentença. Quanto a Antônio Carlos, argumenta que o apelante não aderiu ao dolo homicida (
animus necandi
), o que ensejaria a tese de desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348 do CP). Em relação a Zedequias, assevera que o “mero ciúme” é insuficiente para configurar a qualificadora do motivo torpe.

No que tange à dosimetria, a defesa alega ofensa aos princípios da motivação e da individualização da pena, aduzindo que: (i) o concurso de agentes é intrínseco à dinâmica delitiva; (ii) a pouca idade da vítima não fundamenta o recrudescimento das consequências; e (iii) o
modus operandi
é insuficiente para negativar a culpabilidade. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade a Antônio Carlos.

Em sede de introito, deve-se observar que a pretensão anulatória esbarra no princípio constitucional da Soberania dos Veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal).

In casu
, observa-se que o veredicto condenatório proferido não se encontra isolado ou equivocado. A propósito, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 233429676, p. 12-13), relatório policial de local de crime (Id. 233429676, pp. 57/64), Certidão de Óbito (Id. 233429676, p. 66), laudo de exame de corpo de delito (Id. 233429676, pp. 75/78), laudo de exame pericial em local de morte violenta (Id. 233429676, pp. 147/172) e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Em pertinência à autoria e às qualificadoras combatidas (motivo torpe para Zedequias e recurso que dificultou a defesa para ambos), percebe-se que o caderno probatório autoriza a compreensão trilhada pelo Conselho de Sentença.

A testemunha Deocleciano, investigador de polícia, informou em juízo (Id. 341309900) que foi acionado juntamente com uma colega quando a vítima já se encontrava em óbito. Em seu depoimento, Deocleciano relatou que Joanilson, colega de trabalho de Thomas, reportou que a vítima sofria ameaças de Zedequias, fato que foi posteriormente ratificado por Elza, companheira do falecido, que estava na garupa da motocicleta no momento dos disparos.

Prosseguindo na sua declaração, Deocleciano ressaltou que Elza expressou profundo temor em relação a Zedequias, revelando inclusive que possuía uma medida protetiva de urgência contra ele. O investigador afirmou que a testemunha reconheceu Zedequias de forma categórica como o autor dos disparos efetuados em frente ao SENAC e confirmou o teor das ameaças enviadas anteriormente por WhatsApp.

Ainda no âmbito da sua oitiva, Deocleciano detalhou que a equipe contatou Lúcia, ex-esposa de Zedequias, a qual, na ocasião, teria relatado ter emprestado uma motocicleta ao acusado naquela manhã para que ele se dirigisse à casa de seu primo, Carlos. Ao chegarem à residência de Carlos, o investigador ouviu o sogro dele, Wilson, que relatou que os primos almoçaram no local e saíram juntos para pescar, tendo Carlos retornado visivelmente nervoso antes de se evadir do local.

Ao final da sua inquirição, Deocleciano asseverou que Wilson reconheceu, através das imagens de segurança colhidas nas adjacências, tanto o seu genro, Carlos, quanto o comparsa Zedequias. O investigador concluiu que o monitoramento permitiu identificar a motocicleta ocupada pela dupla, Carlos na condução e Zedequias na garupa, e visualizar o exato momento da perseguição que culminou na execução da vítima, em frente ao SENAC.

A testemunha Maria Lúcia Gonçalves Alves, (Id. 341309899) em juízo, esclareceu que, à época dos fatos, era ex-companheira de Zedequias, assim como Elza. Durante a inquirição, Maria Lúcia relatou que trabalhava no mesmo comércio de açaí com o réu.

Prosseguindo em seu depoimento, Maria Lúcia ressaltou que, aproximadamente 23 dias antes do crime, Thomas (a vítima) foi até o estabelecimento e iniciou uma briga com Zedequias, gritando e balançando a grade, afirmando que ele “aprenderia a não mexer com mulher casada”. Segundo a depoente, o conflito só cessou quando o primo Luiz retirou Thomas do local. Ela asseverou, contudo, que Zedequias não possuía problemas anteriores com a vítima e que ele nunca foi uma pessoa violenta, não havendo histórico de agressões ou medidas protetivas durante os quatro anos de relacionamento que mantiveram.

Ainda no âmbito de sua oitiva, Maria Lúcia detalhou que, na data dos fatos, Carlos convidou o primo Zedequias e a própria depoente para almoçarem peixe na casa dele. Ela informou que Zedequias aceitou o convite e se deslocou para a residência do primo, mas ela preferiu não ir. Negou ter emprestado sua moto a Zedequias. A testemunha afirmou que não tem conhecimento de mensagens trocadas entre Thomas e “Deco” (Zedequias), que ele não sabia mexer em telefones celulares, e que não se recorda de ter prestado essas declarações à polícia, pois, na ocasião, estava muito nervosa, passando mal e tremendo.

Por fim, Maria Lúcia asseverou que tomou conhecimento de que Zedequias teria matado Thomas apenas através de redes sociais. Conhecia também o primo Antônio Carlos e afirmou que ele também não possuía comportamento violento. Por fim, a testemunha concluiu declarando que, desde o dia do crime, Zedequias jamais voltou a procurá-la ou a telefonar, perdendo totalmente o contato com ele.

A testemunha Maria do Socorro Rodrigues (Id. 341309898), em juízo, prestou depoimento trazendo informações sobre o comportamento do réu Zedequias. Ao ser ouvida, Maria do Socorro relatou que tem uma filha com ele, de 2 anos e 10 meses.

Avançando em seu testemunho, Maria do Socorro ressaltou que não presenciou ato de violência ou comportamento agressivo de Zedequias. Ainda no âmbito de sua oitiva, Maria do Socorro detalhou que Zedequias não sabe mexer no celular, que é semianalfabeto, bem como que ficou desassistida financeiramente após a prisão de Zedequias.

Diante desse panorama fático e considerando as premissas já alinhavadas, impende reiterar que o acolhimento da tese pelo Conselho de Sentença encontra esteio nas provas produzidas. Por conseguinte, atrai-se a tutela constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Carta Magna), não havendo espaço para a cassação do julgado quando a decisão popular se apoia em vertente probatória idônea constante dos autos.

Nessa linha intelectiva, a doutrina adverte que somente será legítima a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, na hipótese em que o Conselho de Sentença se equivocar, adotando tese absolutamente dissociada do acervo probatório, ou com este incompatível. Noutros termos, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.048).

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

“(...) 1. A decisão dos jurados que, amparada em vertente probatória existente nos autos, afasta a tese de legítima defesa não se qualifica como manifestamente contrária à prova, devendo ser mantida em observância à soberania dos veredictos. 2. A prática de crime de homicídio tentado em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo que expõem a perigo a vida de terceiros, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato, mas alega excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. 4. A análise do pedido de isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002326-96.2004.8.11.0005, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 02/12/2025, publicado em 16/12/2025).

“(...) A decisão dos jurados que acolhe a tese de tentativa de homicídio e rejeita a desistência voluntária, com base em prova testemunhal que indica falha na execução por circunstância alheia à vontade do agente (falha da arma), não é manifestamente contrária à prova dos autos. (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0010031-48.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 10/02/2026, publicado em 20/02/2026).

Nesse diapasão, carece de amparo a pretensão defensiva de anular o julgamento sob a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos no tocante ao dolo e às qualificadoras. No que pertine à conduta de Antônio Carlos, a tese defensiva pugnou pela desclassificação do delito, argumentando que sua atuação teria se limitado ao mero empréstimo da motocicleta ou à simples condução do veículo, sem adesão ao dolo homicida (
animus necandi
).

Nesse sentido, a tese de Antônio Carlos de que apenas emprestou o veículo é desmentida por câmeras de segurança e prova testemunhal. Tais elementos o identificam como o condutor durante a perseguição, atraindo, de forma inequívoca, a coautoria à luz da Teoria do Domínio do Fato.

Referida narrativa foi expressamente rechaçada pelo Conselho de Sentença, que, ao responder afirmativamente aos quesitos, reconheceu a sua efetiva coautoria na empreitada criminosa com amparo no conjunto probatório, por meio de imagens e depoimentos.

De igual modo, a pretensão anulatória em relação a Zedequias não prospera. A defesa questiona o reconhecimento do motivo torpe, alegando insuficiência do “mero ciúme”. Ocorre que a admissão da qualificadora pelos jurados alicerçou-se em vertente probatória idônea e robusta constante dos autos, evidenciada não apenas por um ciúme banal, mas por um sentimento de posse excessivo e por ameaças prévias nutridas contra a vítima, elementos que configuram a vileza e a abjeção exigidas pelo tipo penal.

Logo, constata-se que os juízes leigos se limitaram a eleger a tese acusatória em detrimento da narrativa defensiva, agindo nos estritos limites de sua competência constitucional e de sua íntima convicção. Inexistindo qualquer teratologia, arbitrariedade ou dissociação absoluta do acervo probatório, percebe-se totalmente descabida a pretendida cassação do veredicto para submissão dos apelantes a um novo julgamento.

Com efeito, para que se ultime a cassação do julgado sob a rubrica de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se indispensável que a convicção operada pelos jurados esteja inteira e flagrantemente destituída de fundamento material.

Entretanto, no caso em apreço, há embasamento probatório idôneo para sustentar as teses condenatórias, consubstanciado nas imagens de monitoramento, no reconhecimento seguro feito pelas testemunhas e nos demais elementos informativos e técnicos que vinculam os apelantes à execução do delito, circunstância que veda a desconstituição do veredicto.

Nesse exato cenário, o Conselho de Sentença exerceu sua íntima convicção amparado nas provas judicializadas. Ao chancelar a ocorrência de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, rechaçou legitimamente as teses defensivas de negativa de autoria e desclassificação.

Perfilhando idêntica orientação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao restringir a invalidação do júri apenas aos casos de teratologia probatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, somente é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes. 2. Importante destacar, contudo, que, nessa hipótese de insurgência - decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pela Corte popular. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus, que alegaram haver agido em legítima defesa. Assim, é de se concluir que o veredito absolutório não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária. 4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.043.542/CE, Sexta Turma, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/12/2025, publicado em 23/12/2025).

Assim, inequivocamente alicerçadas a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em invalidação do veredicto popular.

Ultrapassado o pleito anulatório, passa-se à análise do pedido subsidiário, por meio do qual os apelantes insurgem-se contra a dosimetria, requerendo a redução das reprimendas impostas.

No tocante à valoração negativa do concurso de pessoas, a alegação de
bis in idem
não prospera. Cumpre destacar que o homicídio é crime de concurso eventual, de modo que a prática delitiva em comparsaria revela maior reprovabilidade da conduta, dada a facilidade na execução e a drástica redução das chances de reação da vítima.

De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no crime de homicídio, a utilização do concurso de agentes para majorar a pena-base a título de vetorial judicial negativa mostra-se plenamente legítima (STJ,
Habeas Corpus
n. 532.902/PE, Quinta Turma, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/12/2019, publicado em 17/12/2019 e STJ, AgRg no
HC
n. 713.129/PE, Quinta Turma, Relator Min. convocado Jesuíno Rissato, julgado em 26/04/2022, publicado em 29/04/2022).

Da mesma forma, a insurgência contra a valoração das consequências do crime deve ser afastada. A fundamentação adotada pela sentença não é genérica, mas baseada no dado objetivo de que a vítima possuía apenas 22 anos de idade. A jurisprudência, inclusive do STJ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, Sexta Turma, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/10/2025, publicado em 21/10/2025), é forte no entender de que a morte precoce de um jovem extrapola o resultado naturalístico do tipo penal, interrompendo uma trajetória de vida em seu início e gerando um abalo social e familiar que justifica a exasperação da reprimenda básica.

Ademais, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial. 2. As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a execução se dá de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com chamuscamento na região do disparo, evidenciando premeditação e frieza, elementos que demonstram maior gravidade na execução do delito. 3. As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base. 4. Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. (TJMT, Processo n. 0001647-32.2014.8.11.0010, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 05/08/2025, publicado em 13/08/2025).

Por outro lado, importante notar equívoco na exasperação da pena-base decorrente da valoração negativa da culpabilidade, a qual foi incorretamente sopesada pelo juízo de origem com fundamento exclusivo no
modus operandi
do delito.

Conforme ensina a abalizada doutrina de Cleber Masson, ao esmiuçar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade ali tratada refere-se ao grau de reprovação social da conduta (culpabilidade em sentido lato), a qual não se confunde com os elementos acidentais do fato, abrigados na vetorial das circunstâncias do crime.

Segundo o referido doutrinador, as circunstâncias do crime compreendem os fatores de tempo, lugar, instrumentos utilizados e, notadamente, o modo de execução.

Nas palavras de Masson:

“São os elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhos à configuração do delito, influem sobre a sua gravidade, tais como (...) o estado de ânimo do agente, as condições de tempo e local, os instrumentos utilizados, o modo de execução (
modus operandi
) da infração penal” (MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. 13ª ed. São Paulo: Método, 2019).

Dessa forma, demonstra-se tecnicamente inidônea a utilização da dinâmica dos fatos, o
modus operandi
, qual seja, a perseguição veicular e a quantidade de disparos para recrudescer a vetorial da culpabilidade. Tais fatores, por sua própria natureza topográfica e conceitual, pertencem exclusivamente à análise das circunstâncias do crime.

Deslocar o
modus

operandi
para agravar a culpabilidade do agente não apenas configura grave erro de técnica na aplicação da pena (ferindo a dogmática penal), como também representa inadmissível desvio na individualização da sanção. Por conseguinte, impõe-se o decote da valoração negativa deste elemento, procedendo-se ao imediato redimensionamento da reprimenda.

Malgrado o imperioso decote desta circunstância judicial, cumpre ressaltar que tal adequação dogmática não conduz, inexoravelmente, à redução do
quantum
da pena-base outrora fixada.

Isso porque a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) por fator negativo constitui mero parâmetro jurisprudencial orientativo, e não uma regra matemática vinculante. É facultado ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, aplicar frações superiores quando a gravidade concreta do caso assim o exigir (STJ, AREsp n. 2.747.177/SP, Quinta Turma, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/10/2025, publicado em 21/10/2025).

Na hipótese vertente, os elementos fáticos que evidenciam o
modus operandi
demonstram gravidade exacerbada das circunstâncias do crime, quais sejam: o concurso de agentes, a implacável perseguição veicular e a expressiva quantidade de disparos de arma de fogo, extrapolando sobremaneira os limites ordinários do tipo penal.

Sob essa ótica, ao se realocar a fundamentação fática para a sua vetorial adequada (circunstâncias do crime), configura-se plenamente idônea e razoável a adoção da fração de 1/3 (um terço) para a exasperação nesta primeira fase. Destarte, a pena-base irrogada deve manter-se irretocável, garantindo-se a justa e proporcional resposta estatal à acentuada ousadia e risco gerados pela conduta dos apelantes.

Por oportuno, para que não pairem dúvidas acerca da dosimetria ou se alegue contradição aritmética, esclarece-se que a fixação da fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, especificamente na vetorial das circunstâncias do crime, decorre da cumulação de dois fundamentos idôneos e distintos sob esta mesma rubrica: (i) o concurso de agentes, já valorado na sentença originária; e (ii) o
modus operandi
(perseguição em via pública e multiplicidade de disparos), ora realocado da culpabilidade para este vetor. Portanto, a fração de 1/3 reflete, proporcionalmente, a soma da reprovabilidade desses dois fatores concretos, garantindo a adequada resposta penal sem incorrer em
bis in idem
ou
reformatio in pejus
.

Impende justificar a exasperação aplicada à vetorial das circunstâncias do crime. Ao proceder-se à correção topográfica da dosimetria, deslocando a análise do modo de execução da “culpabilidade” para as “circunstâncias”, esta última vetorial passou a abrigar dupla carga negativa.

De um lado, mantém-se o desvalor pelo concurso de pessoas; de outro, agrega-se a gravidade da perseguição veicular e dos múltiplos disparos. Logo, a incidência da fração de 1/3 (um terço) não é aleatória, mas representa a soma aritmética da gravidade de ambos os fatos (aproximadamente 1/6 para cada), mantendo-se a coerência do sistema trifásico e a higidez do
quantum
final de pena estabelecido na origem.

Consoante tese vinculante firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.214), embora seja imperiosa a redução proporcional da pena-base quando do simples decote de uma circunstância judicial, não haverá agravamento indevido da situação do réu quando a Corte revisora proceder à mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente na sentença, ou mesmo ao simples reforço de sua fundamentação.

Logo, revela-se plenamente legítima a manutenção do recrudescimento da sanção basilar mediante o escorreito enquadramento dogmático da circunstância fática preexistente (STJ, REsp 2.058.971/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 28/08/2024).

Portanto, a pena definitiva resta irretocável.

Em relação ao pleito defensivo para recorrer em liberdade, é imperioso reconhecer o debate jurisprudencial acerca da aplicabilidade do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Como bem pontuado em recentes julgados, a exemplo do entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP,
Habeas Corpus
Criminal n. 2133280-62.2025.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Nelson Fonseca Junior, julgado em 17/07/2025, publicado em 29/07/2025), a tese vinculante da Suprema Corte autoriza o cumprimento imediato da pena pelos condenados pelo Tribunal do Júri em respeito à soberania dos veredictos, mas não impõe que isso ocorra de forma automática, subordinando a constrição à análise pormenorizada do caso concreto.

Todavia, no caso em comento, o magistrado sentenciante justificou a manutenção da custódia cautelar com fulcro na demonstração inequívoca do
periculum libertatis
. Segundo expressamente consignado na r. decisão, o contexto fático denota a periculosidade concreta da conduta imputada, notadamente em razão do modo de execução do crime , perpetrado em concurso de pessoas, em via pública e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Tais elementos, apropriadamente sopesados pelo juízo
a quo
, consubstanciam alicerce idôneo que autoriza e legitima o decreto da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, calcada a segregação em motivos cautelares concretos e atuais, o direito de recorrer em liberdade cede passo à inafastável necessidade de acautelar o meio social. Sob esse prisma, torna-se irrelevante o fato de o réu ostentar primariedade ou ter colaborado com as fases processuais anteriores, estando a manutenção da custódia em estrita consonância tanto com a
ratio
do Tema 1.068 do STF quanto com a imprescindibilidade da medida extrema fundamentadamente demonstrada nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nega-se provimento
ao apelo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026